Tribunal: TCU
Processo: 005.473/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 179007 (Objeto: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializadapara o fornecimento de Solução de Gestão de Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, na modalidade Software como Serviço (Software as a Service - SaaS) subdividida em 10 módulos, incluindo os serviços de implantação, repasse de conhecimento, suporte técnico, sustentação e operação da solução, pelo período de 60 meses, de acordo com os critérios, termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, especialmente no Termo de Referência)

Inteiro teor:
Acórdão 794/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 2024/002, sob a responsabilidade do Banco da Amazônia S.A. (Basa), cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de solução de gestão de privacidade e proteção de dados pessoais, na modalidade Software como Serviço ( Software as a Service - SaaS); Considerando que a denunciante alega que a licitação foi direcionada para uma solução tecnológica específica que obrigatoriamente contenha módulo de descoberta de dados e de mapeamento de dados, sem justificativas técnicas adequadas ou comparação econômica com outras soluções disponíveis no mercado, em violação ao princípio da competitividade; Considerando que o Ministro-Relator determinou realização de oitiva prévia da unidade jurisdicionada em especial acerca das seguintes constatações: não exigência no edital de que os licitantes observassem requisitos obrigatórios previstos na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e nas regulamentações da Autoridade Nacional de Proteção de Dados; e possível deficiência na elaboração do orçamento estimado da licitação, evidenciada pela diferença substancial entre os valores das propostas dos licitantes, que variaram de R$ 6.355.900,00 a R$ 145.980.000,00 (diferença de 2.196,76%), levando-se em conta apenas as propostas não desclassificadas, assim como entre o valor da melhor proposta após negociação (R$ 4.908.951,29) e o valor do orçamento estimado (R$ 15.391.679,95), o que corresponde à diferença de 213,54% (peça 16); Considerando as respostas apresentadas pelo Basa, das quais se extrai que o único requisito afeto à LGPD não contemplado na solução tecnológica objeto da licitação refere-se ao art. 20 da LGPD, que trata das decisões automatizadas; Considerando, contudo, que a entidade optou por adotar solução modular, possibilitando-lhe, em havendo necessidade futura, avaliar a viabilidade de acrescentar módulo específico para atender ao art. 20 da LGPD, o que se insere no leque de discricionariedade da unidade jurisdicionada, evidenciando, assim, a improcedência da denúncia neste particular; Considerando que, quanto à suposta deficiência na estimativa do orçamento do certame, as evidências juntadas aos autos às peças 21 a 31, assim como à peça 38, corroboram as justificativas apresentadas pelo Basa no sentido de que foram feitas pesquisas junto a instituições públicas e privadas com o intuito de se obter valor de referência para a licitação; Considerando, ainda, que, com base nas aludidas pesquisas, nota-se a grande variação de preços, fato que demonstra a complexidade do objeto e afasta a caracterização de erro grosseiro dos responsáveis pelo certame, bem como demonstra a improcedência da denúncia neste quesito; Considerando que oito empresas participaram do certame (peça 3), do que se pode inferir que os requisitos do edital não comprometeram a competitividade; e Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 40-41, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes nos arts. 234 e 235, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para considerá-la improcedente; b) indeferir o pedido de concessão de medida cautelar; c) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Banco da Amazônia S.A. e à denunciante; d) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal da denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 005.473/2024-1 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Banco da Amazônia S.A. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.